Tribunal: TJDFT
Processo: 0003445-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CRIME IMPOSSÍVEL. TESE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO FURTADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o comportamento do acusado e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente. Diante do contexto probatório delineado, vê-se que a versão apresentada pelo acusado, de que desconhecia a origem criminosa do veículo, emprestado supostamente por um amigo para que ele fosse socorrer uma amiga, sem qualquer elemento para respaldar tal afirmativa, não tem o condão de beneficiá-lo, sobretudo porque, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que exerceu licitamente a posse de produto de crime.
2. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime de receptação, não evidenciada a ineficácia absoluta do meio empregado ou mesmo a absoluta impropriedade do objeto, não há que falar em crime impossível.
3. Recurso conhecido e improvido.